Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEMONSTRADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelas condutas de ameaça e lesão corporal no contexto da Lei no 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. (i) verificar a materialidade e autoria delitivas e (ii) conferir se incide o princípio da consunção entre o delito de ameaça e a lesão corporal.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório - em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em exame.
4. Mesmo na hipótese de lesões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo excesso praticado.
5. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
6. O crime de ameaça nem sempre constituiu meio necessário para a prática do crime de lesão corporal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, o que impossibilita a aplicação do princípio da consunção.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147; 61, II, "a" e "f"; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864122, 0726943-32.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 16.05.2024; Acórdão 1604980, 0702093-02.2019.8.07.0019, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.08.2022; Acórdão 1413330, 0704948-17.2020.8.07.0019, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 31.03.2022; Acórdão 1703300, 0718241-68.2021.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023.; Acórdão 1771946, 0706497-83.2020.8.07.0012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.10.2023; Acórdão 1975803, 0706291-79.2023.8.07.0007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.03.2025; Acórdão 1679892, 0706770-22.2021.8.07.0014, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023.